Tribunal: TJPA
Processo: 0800765-19.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800765-19.2020.8.14.0018

APELANTE: WERBETH PEDROZA SANTOS

APELADO: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO CELEBRADO EM RAZÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO POR DESISTÊNCIA. AGRAVO DO SEGURADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por WERBETH PEDROZA SANTOS e STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. contra decisões proferidas em apelação cível originada de ação de cobrança de indenização securitária. O primeiro agravante (segurado) insurgiu-se contra a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, por entender que se trata de relação contratual civil. A segunda agravante (seguradora) interpôs agravo contra decisão que não conheceu de sua apelação por deserção, mas posteriormente apresentou pedido de desistência expressa do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum é competente para julgar ação de cobrança de seguro de vida coletivo vinculado a relação de emprego; (ii) estabelecer os efeitos da desistência do agravo interno interposto pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência do agravo interno por parte da seguradora é homologada com base no art. 998 do CPC, por se tratar de ato unilateral do recorrente, válido independentemente da anuência da parte contrária ou de litisconsortes.

4.

O contrato de seguro objeto da demanda foi celebrado em decorrência direta de vínculo empregatício, por força de convenção coletiva, tendo o autor sido incluído automaticamente na apólice em razão do contrato de trabalho.

5.

A análise da pretensão autoral exige o exame de elementos diretamente relacionados à relação laboral, como obrigações da empregadora decorrentes de pactuação coletiva.

6.

O STF, no julgamento do ARE 683.373/MG (Tema 190), fixou a tese de que compete à Justiça do Trabalho julgar ações relativas a seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em benefício do empregado, ainda que a seguradora figure no polo passivo.

7.

A Súmula Vinculante nº 22 e o art. 114, IX, da CF/1988 reforçam a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações envolvendo danos patrimoniais oriundos da relação de trabalho.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece que a competência da Justiça Comum se afasta quando o seguro tem origem em pacto coletivo derivado do vínculo empregatício, como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno da seguradora não conhecido por desistência. Agravo interno do segurado desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações de cobrança de seguro de vida contratado pelo empregador em decorrência de vínculo empregatício e por força de convenção coletiva.

2.

A desistência do recurso interposta pela parte recorrente deve ser homologada independentemente da anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, art. 998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 683.373/MG, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 16.06.2011, DJe 06.02.2012 (Tema 190); STF, Súmula Vinculante nº 22; STJ, REsp 1825716/SC, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, por
WERBETH PEDROZA SANTOS
e por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
, em face de decisões proferidas nos autos da apelação cível originada da ação de cobrança de indenização securitária.

O
autor agravante WERBETH PEDROZA SANTOS
insurgiu-se contra a decisão que
reconheceu a incompetência da Justiça Comum
para julgamento da causa, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho (id nº 23095026). Alega que a lide versa unicamente sobre relação contratual de natureza civil, entre segurado e seguradora, motivo pelo qual entende ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar a demanda.

Por sua vez, a
seguradora STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
interpôs agravo interno (id nº 23533300) contra decisão que não conheceu de sua apelação. Todavia, antes do julgamento do recurso, protocolou petição de
desistência expressa do agravo interno
por ela interposto (id nº 25776273), requerendo sua homologação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

I – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

A seguradora interpôs agravo interno contra decisão que reconheceu a
deserção de sua apelação
por ausência do relatório de contas da UNAJ, documento exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015.

Todavia, por meio de petição de id nº 25776273, a própria parte
requereu a desistência do agravo interno
, alegando razões de conveniência e economia processual.

Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil:

"O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."

Assim,
homologo a desistência manifestada pela seguradora
, com o consequente
não conhecimento de seu agravo interno
.

II – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR WERBETH PEDROZA SANTOS

O agravante sustenta que a competência para processar e julgar a presente demanda, que trata de
indenização securitária
, seria da
Justiça Comum
, pois a relação em litígio decorre de contrato de seguro de vida firmado com a seguradora, e não de vínculo empregatício.

Todavia, como bem fundamentado na decisão agravada, o contrato de seguro foi celebrado em razão direta do vínculo de emprego do autor com sua ex-empregadora, por força de convenção coletiva que exigia tal cobertura. O autor foi automaticamente inserido no plano, e a adesão decorreu exclusivamente da relação de trabalho.

A análise do pleito autoral exige, necessariamente, o exame da origem da contratação, dos deveres decorrentes da relação empregatícia e das obrigações oriundas do pacto coletivo firmado entre a empregadora e a seguradora, além da apuração da efetiva existência e alcance das garantias contratadas no âmbito da coletividade laboral.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 683.373/MG, em sede de repercussão geral (Tema 190), fixou a seguinte tese:

“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas a seguro de vida em grupo, contratado pelo empregador em benefício do empregado, ainda que figure como parte legítima, no polo passivo da demanda, a empresa seguradora.” (STF, ARE 683.373/MG, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, DJe 06/02/2012)

Corroborando tal entendimento, a Súmula Vinculante nº 22 do STF dispõe:

“A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.”

Ressalte-se que, nos termos do art. 114, IX, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho, o que compreende também as demandas que envolvam direitos indiretos ou reflexos dessa relação, como é o caso do seguro de vida contratado em virtude do vínculo empregatício.

A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a competência da Justiça Comum em algumas hipóteses, é clara em ressalvar os casos em que o contrato de seguro está diretamente vinculado ao contrato de trabalho, como na hipótese dos autos. Confira-se:

“
dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados).

O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador.
(REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)”

Portanto, não se trata de simples relação contratual entre consumidor e fornecedor, mas de direito acessório oriundo do vínculo empregatício, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, não se mostra possível a revisão da decisão agravada, porquanto em consonância com a Constituição Federal, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

Ante o exposto
, voto no sentido de:

1.

Homologar a desistência manifestada por STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
e, por consequência,
não conhecer do agravo interno por ela interposto
(art. 998 do CPC);

2.

Conhecer do agravo interno interposto por WERBETH PEDROZA SANTOS e negar-lhe provimento
, mantendo-se a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 28/05/2025